Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ESPECIALIDADE ENFERMAGEM. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA N. 784/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. VINCULAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O colendo STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (tema n. 784).
2. No caso em questão, ausente prova cabal de preterição do autor por inobservância da ordem de classificação ou por arbitrariedade imotivada da administração ao tempo da validade do certame, resta afastada a alegação de existência de direito subjetivo à nomeação e posse para o cargo público questionado.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A, do artigo 85, do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários.
4. Na hipótese, atendidos os parâmetros do §2o, do artigo 85, do CPC, e tendo em vista o ínfimo valor dado à causa, majora-se os honorários de sucumbência devidos pelo autor para fixá-los por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no §§ 2o e 8o, do artigo 85, do CPC.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.